Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0712892-45.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELDERNAN DOS SANTOS DIAS DESPACHO Ciente dos memoriais apresentados. Aguarde-se a realização da 18a. Sessão Virtual. Brasília, 17 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito